Tribunal: TJDFT
Processo: 0745622-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745622-55.2024.8.07.0000 RECORRENTES: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: MARCOS FERNANDES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALÊNCIAS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBSCRIÇÃO DE ATIVOS EM NOME DA PARTE CREDORA. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA. DETERMINAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO AO ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. EFETIVIDADE DO PROCESSO RECUPERACIONAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o arquivamento provisório do cumprimento de sentença até a comprovação da extinção da dívida no processo de recuperação judicial, não obstante a alegação das empresas recuperandas de que o crédito foi integralmente quitado mediante entrega de ações, conforme previsto no plano homologado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão controvertida consiste em decidir se a mera subscrição de ações prevista no plano de recuperação judicial é suficiente para, por si só, extinguir automaticamente o cumprimento de sentença individual, sem a prévia manifestação do juízo universal acerca da efetiva quitação do crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recuperação judicial tem como princípios a preservação da empresa, a proteção dos interesses dos credores e a concentração dos atos executórios no juízo universal, sendo regida pela Lei 11.101/2005 que estabelece procedimento próprio para verificação e satisfação dos créditos. 4. A competência do juízo universal da recuperação judicial não se limita à aprovação do plano, mas se estende à fiscalização e controle de seu efetivo cumprimento, tratando-se de competência funcional absoluta estabelecida para garantir a efetividade do processo e o tratamento isonômico entre credores. 5. A extinção prematura do cumprimento de sentença individual, sem a prévia manifestação do juízo universal quanto à efetiva satisfação do crédito mediante entrega de ações, poderia usurpar sua competência e gerar insegurança jurídica, além de comprometer o controle sobre o cumprimento global do plano. 6. A manutenção do processo individual em arquivo provisório serve como garantia ao credor na hipótese de eventual descumprimento do plano, não havendo prejuízo às recuperandas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A mera emissão de boletim de subscrição de ações prevista no plano de recuperação judicial não autoriza, por si só, a extinção automática das execuções individuais sem a prévia manifestação do juízo universal acerca da efetiva quitação do crédito. _________ Legislação relevante citada: Lei 11.101/2005 A parte recorrente alega violação aos artigos 59, §1o, da Lei 11.101/2005, e 924, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que o crédito perseguido nos autos originários foi integralmente pago de acordo com o Plano de Recuperação Judicial, razão pela qual defende a extinção da execução da dívida perseguida pelo recorrido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 59, § 1o, da Lei 11.101/2005, e 924, inciso III, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025